Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-94.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. MAJORANTE. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em desclassificação para roubo simples.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando corroborada pelos depoimentos policiais e aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.

3. Eventual irregularidade na fase inquisitiva, por inobservância das formalidades legais descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento do acusado de maneira diversa, em especial se confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova.

4. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, quando o acusado pratica novo crime, quando em monitoramento eletrônico.

5. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inc. I do §2o-A do art.157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência, conforme inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal

6. A avaliação desfavorável da culpabilidade justifica, no caso concreto, a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que a reprimenda seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão e que o acusado seja primário.

7. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.

8. Presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e da autoria delitivas, confirmadas em sentença, bem ainda da necessidade de garantia da ordem pública, não há falar em revogação da prisão preventiva.

9. A mera alegação de que o acusado se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da prisão preventiva.

10. Não há falar em substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão, quando se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

11. Recurso conhecido e desprovido.